Tribunal: TJSP
Processo: 1090558-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de seguro – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados do autor em decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao segurado – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090558-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A., é apelada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29296
APEL.No: 1090558-65.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDO. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
AÇÃO REGRESSIVA
Contrato de seguro
Danos
ocasionados aos equipamentos dos segurados do autor em
decorrência de descarga elétrica - Falta de comprovação do
efetivo pagamento da indenização ao segurado Sentença
de procedência reformada Recurso provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 348/352, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido do apelado de ressarcimento do valor
de R$ 5.708,26, acrescido de correção monetária e juros
moratórios, que desembolsou por cumprimento de contrato
de seguro. Diante da sucumbência, foi imputada a ela o
ônus de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Afirma (fls. 354/366) que o decisum não pode
prosperar, alegando, em suma, que o apelado e o seu
segurado não entraram em contato pela via administrativa
para informar os supostos danos; que não foi apresentado
comprovante do alegado pagamento da indenização; que os
documentos apresentados pelo apelado sobre a danificação
dos bens foram produzidos unilateralmente; que deveria o
apelado ter mantido sob sua guarda os aparelhos
danificados, para que pudessem ser periciados, daí
porque
também
a
relevância
da
observância
do
procedimento pela via administrativa para solicitação de
ressarcimento; que não houve perturbação no sistema
elétrico que atende a unidade consumidora do segurado do
apelado na data mencionada; que não há nexo causal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas atividades e os danos a serem ressarcidos; que caso
fortuito ou força maior são causas de exclusão de sua
responsabilidade civil.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
372/383), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
386) e o preparo está anotado (fls. 367/368).
A apelada apresentou oposição à realização de
julgamento virtual (fls. 389).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Não há dúvida de que, em se tratando de ação
regressiva, de acordo com o art. 786, caput, do Código
Civil, uma vez paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer
direito regressivo contra o causador do sinistro,
assumindo a posição jurídica do segurado.
Ocorre, porém, que o apelado não apresentou
prova do pagamento da indenização ao seu segurado,
limitando-se a juntar aos autos o documento de fls. 261,
o qual, por si só, não se presta para o fim almejado,
uma vez que se trata de mero “print” de tela do próprio
sistema interno da seguradora, que não tem o condão de
servir como prova do pagamento.
Competia ao apelado
ante, inclusive, a
alegação deduzida em contestação no sentido de que
inexiste prova de ter ele desembolsado, em favor do
segurado, a quantia pleiteada -, apresentar documento
comprobatório da efetiva transferência bancária do valor
mencionado a fls. 261, o que ele não fez.
Portanto, uma vez que não há nos autos prova do
pagamento da indenização ao segurado, não há se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogação e, assim, não pode a seguradora exigir o
ressarcimento pretendido.
Nesse sentido, esta C. 17a Câmara, por acórdão
relatado pelo E. Des. Afonso Bráz em caso análogo, já
decidiu: “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização ao
segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por
outro fundamento” (Apelação n° 1019878-47.2017.8.26.0114,
j. 12/09/2018, v.u.).
Dessa
forma,
não
tendo
o
apelado
se
desincumbido a contento do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, a hipótese é de se
reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido
inicial.
Diante do resultado do julgamento, deverá a
recorrida arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios, na
forma do art. 85, § 2°, do CPC, já considerados os
honorários recursais previstos nos §§ 1° e 11 do mesmo
dispositivo, em 17% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator